Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-70.2013.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007785-70.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.401.919/0001-48 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (APELANTE), KELLEM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 953.973.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007785-70.2013.8.11.0003

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO REJEITADAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO VÁLIDO - DÉBITO DEMONSTRADO - CLÁUSULA SOBRE OS ENCARGOS FINANCEIROS DO INADIMPLEMENTO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da impossibilidade em promover a citação da empresa e da devedora solidária, o Juízo determinou a citação da das devedoras, por edital, logo não houve nulidade da citação.

Nesse contexto, não há falar-se em falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal ou da devedora solidária.

O prazo prescricional passa a fluir apenas em caso de desídia do credor, o que não se verifica no caso dos autos
.

Demonstrada a existência de contrato válido e do inadimplemento do valor contratado, correta a sentença que julga procedente a ação de cobrança.

De fato não se admite a cumulação da comissão de permanência com outros encargos financeiros, porém nada há que reformar porquanto a referida cláusula já havia sido afastada pela sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
0007785-70.2013.8.11.0003

APELANTE: S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Processo na Origem n.º 0007785-70.2013.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 0007785-70.2013.8.11.0003) que
BANCO DO BRASIL S.A.
move contra
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA.

SENTENÇA
(ID 107327506 - Pág. 1/3): julgou procedentes a ação de cobrança para condenar as requeridas ao pagamento de R$57.624,33, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor atualizado da lide.

APELO
(ID 107327514 - Pág. 1/34):
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
alega, preliminarmente, a nulidade da citação, porque não houve o esgotamento dos endereços disponíveis e a consequente prescrição da pretensão autoral bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foi intimada para especificar provas que pretendia produzir. No mérito, sustenta que a custódia é posterior ao vencimento do contrato e que não há prova de sua renovação. Argumenta que foi vítima de fraude bancária e que não foi apresentado o extrato bancário para demonstrar a liberação dos valores em favor das recorrentes. Defende a nulidade da cláusula de renovação automática porque faz parte da parte do contrato que não contém a assinatura das recorrentes. Aduz que não há autorização do desconto (Proposta de desconto ou Guia de custódia), requisito contratual para a liberação do crédito. Alega que não houve a pactuação dos encargos financeiros, nem a prova do conhecimento da referida cláusula. Insiste na ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa (cláusula 8ª). Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento do valor exigido e para inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTAS
(ID 107327516 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007785-70.2013.8.11.0003

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

As apelantes suscitam a preliminar de
nulidade da citação, porque não houve o esgotamento das tentativas de localização em todos os endereços disponíveis e a consequente prescrição da pretensão autoral bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foi intimada para especificar provas que pretendia produzir.

Observa-se que o início do processo citatório das requeridas, ora apelantes, teve início com carta de citação pelos correios em 18.06.2013, porém sem sucesso, mesmo tendo havido várias tentativas de encontrá-las (ID 107225470 - Pág. 1/3).

O processo foi repetido em 12.08.2013 (ID 107225472 - Pág. 1/3), em 05.09.2013 (ID 107225474 - Pág. 1/3) e novamente em 09.09.2013 (ID 107225476 - Pág.1/2).

Novas tentativas de citação, por meio do oficial de justiça foram feitas em 12.08.2014, mas o resultado também foi infrutífero, não porque o endereço estivesse errado, mas porque a requerida estava em viagem, conforme a certidão do oficial (ID 107225494 - Pág. 3).

Novamente em 22.10.2013, houve nova tentativa de citação das requeridas e o oficial de justiça certificou que pela situação suspeitava que a devedora estivesse se ocultando para não receber a citação (ID 107225495 - Pág. 3).

Depois em 2015, 2016 e 2017 foram feitas novas tentativas, ainda sem sucesso (ID 107327461 - Pág. 1/3 e 107327462 - Pág. 4).

Diante da impossibilidade em promover a citação da empresa e da devedora solidária, seja por meio de diligências realizadas por oficiais de justiça, seja por intermédio de cartas com aviso de recebimento, o Juízo determinou a citação das devedoras, por edital (ID 107327480 - Pág. 1) que se concretizou em 09.08.2019 (ID 107327482 - Pág. 1).

Nesse contexto, não há falar-se em falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal ou da devedora solidária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO EVIDENCIADO - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO-CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se cogitar da falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal, quando verificada a imensa dificuldade enfrentada para promover a citação da empresa e dos devedores solidários, tanto por meio de diligências realizadas por oficiais de justiça, como por intermédio de cartas com aviso de recebimento, após pesquisa via Sistema Infojud, circunstância que autoriza a citação por edital
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, decorrente da necessidade de esgotamento das tentativas de localização dos devedores, que, aliás, agiram, a todo tempo, para dificultar e, até mesmo, inviabilizar suas citações, com o manifesto interesse em provocar a prescrição, cujo reconhecimento ora se busca”. (N.U 0016781-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Nesse passo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital
.

Observa-se que os devedores solidários, dentre eles, a própria apelante, devedora e representante legal da empresa demandada, agiram de modo a dificultar e inviabilizar suas citações, possivelmente com a intenção de provocar a prescrição da pretensão autoral, cuja prejudicial arguem.

No entanto, se não restou evidenciada a inércia do banco credor que, muito pelo contrário, compareceu todas as vezes que convocado pelo Juízo, além de buscar por vários meios encontrar o endereço e promover a citação dos devedores, também não se pode acolher a pretendida prejudicial de prescrição.

Ressalta-se que o prazo prescricional passa a fluir apenas se o credor permanecer inerte, e não atender às diligências necessárias ao andamento do feito. Portanto, somente em caso de desídia do credor é que há razão para acolher a prescrição. Porém, esse não é o caso dos autos.

Rejeita-se, desse modo, a prejudicial de mérito de prescrição
.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes suscitam a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foram intimadas para especificar provas que pretendiam produzir.

No entanto, observa-se que as apelantes, em sua contestação que foi recebida apenas como manifestação de ID 107327501 - Pág. 1/18, não requereram a produção de provas e nem disseram que provas pretendiam produzir ou ainda qual seria a relevância delas para o desfecho da lide.

No caso, analisa-se o pedido de cobrança de valor oriundo de contrato bancário, de modo que a prova testemunhal se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos.

Portanto, desnecessária a reforma da sentença que julgou antecipadamente a lide.

Posto isto,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
atribuída à falta de oportunidade para a produção da prova testemunhal.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança, para condenar as requeridas ao pagamento de R$57.624,33, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor atualizado da lide
.

O banco-autor relata que pactuou com as requeridas um contrato conhecido como “borderô” n.º 054.906.562, que tinha o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de custódia.

Afirma que concedeu o crédito por meio dos cheques apresentados, porém as requeridas, no final do contrato, estavam inadimplentes na data do vencimento (02/01/2012), moveu contra elas a presente ação, na qual buscam receber o valor do contrato.

As requeridas alegam que são dois os contratos, porém somente o primeiro deles foi assinado pelas contratantes, de modo que o segundo, que contém as Cláusulas Gerais, não contém assinatura.

Sustentam que os cheques apresentados foram emitidos em data posterior ao vencimento do contrato e que não houve a sua renovação.

Insistem que as notificações extrajudiciais enviadas às requeridas foram enviadas ao endereço das recorrentes, o que demonstra que o banco autor tinha conhecimento dele, porém foram citadas por edital e nomeado curador especial para ofertar a contestação.

Somente tempos depois as recorrentes compareceram aos autos alegando a nulidade da citação; a ausência de proposta de desconto dos cheques e de guia de custódia; que o valor cobrado deve se limitar ao contratado, porque não pactuaram encargos; e alegou a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios.

No entanto, o Juízo não acolheu a nulidade da citação e decretou a revelia das requeridas e acolheu a contestação como manifestação.

Em seguida, julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou o pagamento de R$57.624,33.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou as apelantes ao pagamento da dívida referente ao contrato para desconto de títulos.

De fato, as partes celebraram contrato de abertura de crédito, com limite fixo (R$50.000,00), para compensação de cheques devolvidos e custodiados junto ao banco financiador (ID 107225465 - Pág. 1), porém alegam que não assinaram a parte referente às cláusulas gerais do contrato que tratam da renovação automática e também dos encargos financeiros para o caso de inadimplemento.

No entanto, essa primeira parte, que se encontra devidamente assinada pelas partes, faz expressa menção não somente à cláusula de prorrogação e renovação do contrato, como também à existência de Cláusulas Gerais que integram o contrato e são parte indivisível deste e cuja cópia teriam recebido na assinatura do contrato (ID 107225465 - Pág. 1).

Portanto, não parece crível que a empresa apelante e suas representantes legais não tivessem tomado conhecimento das condições contratadas.

Alegam também que a custódia apresentada pelo banco autor é posterior ao vencimento do contrato (12.01.2012) e que não há prova de sua renovação.

Verifica-se, porém, que a cláusula 10ª das condições gerais prevê que o contrato podia ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos, caso não houvesse manifestação das partes em sentido contrário (107225465 - Pág. 10).

Desse modo, incumbia às requeridas demonstrarem o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bastando apresentar a manifestação ou comunicação de que não pretendiam prorrogar o referido contrato, o que não ocorreu.

As apelantes argumentam que foram vítimas de fraude bancária, porque não foi apresentado o extrato bancário para demonstrar a liberação dos valores em favor das recorrentes.

Esse tema não foi discutido em momento anterior, logo não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

“EMENTA: COBRANÇA - CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES - INOVAÇÃO RECURSAL. Os limites da lide são definidos através das questões discutidas na petição inicial e na contestação. Ocorre inovação recursal se a parte, em recurso, traz questões não deduzidas em sua inicial ou contestação, sendo impossível o exame da matéria nova. (TJ-MG - AC: 10362130078706001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Portanto, tal matéria não pode ser objeto de análise em grau de recurso, porquanto não debatida na contestação, que foi feita por defensor dativo, e nem na manifestação ofertada das apelantes.

No que diz respeito à ausência de autorização do desconto (Proposta de desconto ou Guia de custódia), requisito contratual para a liberação do crédito, embora não tenham sido apresentados pelo banco, não resta dúvida de que as apelantes foram beneficiadas pelos cheques emitidos, até porque emitidos nominalmente em favor das apelantes (ID 107225465 - Pág. 29/31).

As apelantes alegam que não houve a pactuação dos encargos financeiros, porque não há prova do conhecimento prévio da referida cláusula.

Essa afirmação já foi analisada anteriormente, ocasião em que se concluiu que as contratantes, ora apelantes, tiveram conhecimento das cláusulas gerais do contrato, porquanto receberam cópia delas quando assinaram a parte principal do contrato, ou pelo menos, afirmaram tê-lo feito.

Por fim, as apelantes insistem na ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, conforme previsto na Cláusula 8ª.

A incidência de comissão de permanência sobre o débito não é vedada, desde que na mesma operação não haja a cumulação com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios ou multa moratória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA: 1) CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR OBJETO DO CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUES, A SER LIQUIDADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, LIMITANDO-SE À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO E MULTA CONTRATUAL DE 2%, COM EXPURGO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CONDICIONOU A LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO À APRESENTAÇÃO PELA PARTE AUTORA DO CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUES COM DISCRIMINAÇÃO ADEQUADA DAS TAXAS DE JUROS APLICADAS E COBRANÇAS ACESSÓRIAS, ASSIM COMO DE PLANILHA DA DÍVIDA COM REFERÊNCIA À FORMA DE PAGAMENTO, PAGAMENTOS EFETUADOS E INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICADA DURANTE TODO O PERÍODO APELO DA PARTE AUTORA, VISANDO ENGLOBE A CONDENAÇÃO A PARTE CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JULGADO QUE, CORRETAMENTE, EXPURGOU DOS VALORES COBRADOS, A RUBRICA CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, POIS QUE DE ACORDO TAL ENTENDIMENTO COM AS DIRETRIZES DA
SÚMULA 472 DO STJ, SEGUNDO A QUAL VERIFICA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS PARTE AUTORA QUE FAZ CONSTAR, DE MODO EXPRESSO, TAL CUMULAÇÃO EM PREVISÃO CONTRATUAL E TAMBÉM NA PLANILHA QUE ACOMPANHOU A EXORDIAL, O QUE EVIDENCIA O EXCESSO FLAGRADO NA SENTENÇA RECORRIDA MANUTENÇÃO DO JULGADO
- DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APL: 00005362320078190014, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 12/04/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Tendo em vista que o contrato firmado prevê no parágrafo único da cláusula oitava (ID 107225465 - Pág. 10) a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, é certo que deveria ter sido afastada, como fez a sentença recorrida.

Desse modo, se a sentença já afastou a comissão de permanência e determinou que o pagamento fosse feito com a incidência de de correção monetária e juros de mora, não há o que reformar.

Com essas considerações, nega-se provimento ao apelo para manter integralmente a sentença.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022